Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701695-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUNICE ITACARAMBY DA COSTA AGRAVADO: ADEMAR DIAS DA COSTA DESPACHO Em consulta aos autos de origem constatei que o agravado está sendo patrocinado pela Defensoria Pública; assim, para evitar futura alegação de nulidade, promova a Secretaria da Turma a alteração no cadastro deste processo eletrônico, a fim de que passe a constar a informação antes mencionada e, após, remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator